Tribunal: TJPA
Processo: 0006450-03.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006450-03.2018.8.14.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX DO XINGU

APELADO: JOAO MOREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
CORRETAMENTE FIXADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A
Constituição Federal
é taxativa ao prescrever que o servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada a
ampla defesa. Inteligência do art. 41, § 1º, inciso III, da Carta Magna;

II -
In casu
, o apelado, servidor público concursado, foi exonerado do quadro da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
sem que fosse instaurado o necessário processo administrativo disciplinar. Nesse contexto, é evidente a ilegalidade do ato administrativo de exoneração do recorrido;

III - O
fato descrito nos autos teve o poder
de romper com o equilíbrio psicológico do recorrido,

restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado, independente do fato do Município recorrente ter, posteriormente,
ter revisto seu próprio ato, reintegrando o recorrido ao seu cargo;

IV - O
quantum
indenizatório, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual, não merece reparos;

V – Recurso de apelação conhecido e improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s vinte e quatro
dia
s
do mês de
janeiro
do ano de dois mil e
vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, que, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOÃO MOREIRA DE CARVALHO,
julgou procedente a referida ação, anulando o ato de demissão do apelado e determinando a sua reintegração ao mesmo cargo de que fora exonerado, bem como condenou o município recorrente a pagar ao recorrido, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigida monetariamente. Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em resumo, na referida ação (
Num. 2614730 - Pág. 2
/16), o patrono do apelado narrou que o mesmo é servidor público efetivo do Município recorrente, ocupando o cargo de Professor.

Salientou que, no ano de 2018, o recorrido foi surpreendido com a notícia que tinha sido exonerado do quadro de servidores do apelante em razão de ter sido aposentado.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade do Decreto Municipal de exoneração do apelado e que o mesmo faria jus a ser indenizado pelos danos morais decorrentes da sua exoneração injustificada.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2614734 - Pág. 1
/2), julgando procedente a ação ajuizada pelo apelado, conforme acima explicitado.

O apelante interpôs o presente recurso (
Num. 2614735 - Pág. 1
/5), aduzindo que, voluntariamente, reintegrou o apelado ao seu quadro de servidores, através do Decreto Municipal nº 1.850/2018, motivo pelo qual, o pleito do autor da ação restava prejudicado.

Ressaltou que a Administração Pública possui o poder de anular seus atos próprios quando ilegais.

Aduziu, em resumo, a ausência de incidência de danos morais no caso dos autos.

Pugnou, ainda, que o valor da indenização por danos morais estipulados pelo Juízo Monocrático fosse minorado.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2614736 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2647282 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou parecer no caso dos autos, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo provimento do apelo (
Num. 2742599 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito do apelado, servidor
público efetivo do Município de São Félix do Xingu,
de fazer jus ou não ao recebimento de uma indenização por danos morais em decorrência de ter sido exonerado injustamente.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que o apelado ingressou no quadro de servidores do Município de São Félix do Xingu através de concurso público, conforme comprova a Portaria 235
/94, no cargo de Professor (
Num. 2614730 - Pág. 24).

Outrossim, entendo que, efetivamente, o apelado teve seu direito de servidor público estável violado pelo recorrente em decorrência de sua exoneração, na medida em que foi dispensado do serviço público municipal sem a instauração do necessário processo administrativo, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 41, § 1º, inciso II, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 41...

§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:

I – Em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa;

III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa;”

O colendo Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado mediante a instauração do processo administrativo, com a garantia da ampla defesa. Senão vejamos:

“Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.”

Por conseguinte, considerando que a exoneração do apelado ocorreu de forma ilegal,
parece-me claro que o referido ato administrativo
foi capaz de romper com o equilíbrio psicológico do recorrido, independente do fato do município recorrente, posteriormente, após o ajuizamento da presente ação perante a autoridade de 1º grau, ter revisto seu próprio ato, reintegrando o apelado ao seu cargo.

Outrossim, afigura-se descabida a hipótese de mera presunção de dano moral, pois restou configurado a cabal demonstração do referido dano e das consequências suportadas
.

Sendo importante ressaltar que o dano moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, tem por base um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de causar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos ao bem-estar social, afetiva, de seu patrimônio moral.

Sobre o assunto,
o
jurista
Carlos Alberto Bittar
leciona o seguinte
,
in verbis
:

“Lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos de sua personalidade. Em razão de investidas injustas de outrem. São aquelas que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas”.
(Reparação Civil por Danos Morais, artigo publicado na Revista do Advogado/AASP. nº 44, 1994, p. 24).

No presente caso, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao recorrido, conforme destacou a autoridade sentenciante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo apelado
.

Esse entendimento já foi esposado por essa egrégia Turma em um caso análogo ao dos presentes autos, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO, RECONHECENDO O ERRO E ANULANDO O ATO. CABIMENTO DE DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- No presente caso, no se pode duvidar que demissões indevidas ocasionadas pela Administração Pública provocam desgaste emocional intenso na pessoa, inclusive pela vergonha e penúria ante a ausência da remuneração, maculando assim sua honra objetiva e subjetiva, sendo-lhe devida, portanto, a compensação pleiteada.

2- Inclusive sendo surpreendida com sua exoneração sem qualquer justificativa preliminar ou mesmo processo administrativo,

3- Ato causador de humilhação e sofrimento que, fugindo à normalidade do cotidiano, produz desequilíbrio no bem-estar da pessoa, circunstância ensejadora do ressarcimento a título de danos morais.

4- Quantum Indenizatório. Entendo que a indenização estipulada é razoável, servindo como punição pedagógica ao Município para que em situações semelhantes não incorra no mesmo erro do caso vertente.

5- Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.
(4207779, 4207779, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-14)

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Deverá, ainda, atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), encontra-se adequado à situação fática supramencionada.

Neste diapasão, em decorrência das razões acima esposadas, entendo que a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
24
de
janeiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022